Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1015572-64.2021.8.11.0000
Embargante: Benigna Machado de Oliveira Prado
Embargado: Estado de Mato Grosso
Visto.
Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Benigna Machado de Oliveira Prado contra decisão que deferiu parcialmente a liminar vindicada no recurso de agravo de instrumento por ela interposto, tão somente para determinar que a penhora recaísse sobre 15% dos rendimentos líquidos auferidos pela parte executada nos autos de ação de execução fiscal n. 0000224-32.2009.8.11.0036, movida pelo Estado de Mato Grosso.
Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão apresenta vício de omissão com relação ao enfrentamento dos argumentos fáticos, uma vez que provado que a parte não tem capacidade financeira para pagar qualquer percentual, sem prejudicar sua sobrevivência.
Assinala a necessidade de aferição da real capacidade financeira da embargante, por se tratar de fato ligado à análise da excepcionalidade da penhora dos proventos no percentual estabelecido na decisão agravada.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a pretensa omissão apontada, dando-se concessão integral da tutela antecipada pleiteada no agravo de instrumento, a fim de determinar o desbloqueio e levantamento integral dos proventos de aposentadoria da embargante, sem ressalva de quaisquer percentuais.
Sob viés subsidiário, requer seja determinado o levantamento e desbloqueio dos valores superiores acima de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela embargante, na forma do quanto deliberado na decisão embargada.
Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (id. 104667997).
É o breve relato.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do CPC, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma a decisão hostilizada, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.
No caso, não procede a alegação de omissão. A decisão, ao contrário da embargante, claramente explicita a possibilidade de limitação da penhora efetuada, mesmo nos proventos de aposentadoria, no percentual de 15% (quinze por cento), em virtude do entendimento jurisprudencial sobre a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta.
Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada oportunamente, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outra parte, pertinente se mostra o pedido de desbloqueio e levantamento dos valores superiores acima de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela embargante, tratando-se, em verdade, de consequência da tutela antecipada recursal concedida parcialmente (Id. 102205481).
Todavia, por sua natureza e sede, tal requerimento deverá ser apreciado pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intimem-se.
Após, conclusos para julgamento do agravo de instrumento, haja vista que já apresentadas as contrarrazões.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado